Tribunal: STF
Processo: ARE 1604855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo formalizado por Keneth Washington Gurgel dos Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 38):

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO QUESTÃO PRELIMINAR INVOCADA EM PROL DE LUAN, ATINENTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
NO MÉRITO, PLEITOS NO SENTIDO DE SEREM IMPRONUNCIADOS TODOS OS RECORRENTES, POR FALTA DE PROVAS A ENSEJAREM SUA SUBMISSÃO AO CRIVO DO TRIBUNAL POPULAR. 
PLEITOS SUPLETIVOS EM PROL DE LUAN E DE ANDERSON, DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE ATINENTE AO EMPREGO DE MEIO CRUEL PARA O HOMICÍDIO. 
EM PROL DE ERICLIS E HENRIQUE, DE CONCESSÃO A AMBOS DO DIREITO A RESPONDEREM À PRESENTE AÇÃO EM LIBERDADE. 
PRONÚNCIA QUE SE DEU NA FORMA DO ART. 121, ß 2º, I, III E IV, C.C. O ART. 29, DO CP. 
QUESTÃO PRELIMINAR INVOCADA QUE É PRECLUSA. 
CONJUNTO PROBATÁRIO ROBUSTO EM AUTORIZAR QUE, PARA TODOS, O CASO SEJA LEVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÕES SUPLETIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. 
Questão  preliminar não conhecida, e recursos desprovidos.”

No recurso extraordinário, alega-se contrariedade ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (e-doc. 48).
Aduz, em síntese, que  
“É visível a violação ao dispositivo constitucional ao pronunciá-lo sem que para tanto haja prova robusta e inconteste acerca de sua participação no crime em comento. Ora, de há muito a Constituição Federal afastou a presunção criminosa, prevalecendo a presunção de inocência.”
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.
É o relato do necessário. 
Decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
De fato, nas razões recursais, não consta tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional controvertida.
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente